Tribunal: TJBA
Processo: 8001744-28.2024.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001744-28.2024.8.05.0230 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOSE SOBRAL DE OLIVEIRA Advogado(s): AMANDA VEIGA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSOR DATIVO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. ART. 25 DO ESTATUTO DA OAB. PRAZO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por José Sobral de Oliveira contra sentença que extinguiu Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, ajuizada em face do Estado da Bahia, sob fundamento de prescrição. O autor, na condição de defensor dativo nomeado no processo criminal nº 0003302-21.2017.8.05.0230, requereu a fixação e o pagamento de verba honorária correspondente à sua atuação. O juízo de origem reconheceu, equivocadamente, a prescrição quinquenal com base em lapso temporal superior a cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença penal e o ajuizamento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão de cobrança dos honorários advocatícios dativos; e (ii) sendo superada a questão prejudicial, estabelecer se é devida a verba honorária e qual deve ser seu valor. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição da ação de cobrança de honorários advocatícios é regida pelo art. 25 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), que, por se tratar de norma especial, prevalece sobre o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme reconhecido pela doutrina especializada. O prazo de cinco anos previsto no Estatuto da OAB deve ser contado, nos casos em que não houve fixação judicial da verba, a partir do trânsito em julgado da decisão que encerra o processo no qual o advogado atuou, sendo este o termo inicial da pretensão de cobrança. Entre o trânsito em julgado da sentença penal (18/11/2019) e o ajuizamento da presente ação (16/08/2024), transcorreu lapso inferior a cinco anos (4 anos, 8 meses e 29 dias), afastando-se, assim, a ocorrência da prescrição. Superada a questão preliminar, o julgamento do mérito é possível com fundamento no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, diante da maturidade da causa e da suficiência de provas nos autos. O direito do defensor dativo à percepção de honorários é assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da CF e pelo art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, cabendo ao Estado remunerar o advogado que atua em defesa de pessoa necessitada, quando ausente estrutura da Defensoria Pública. Embora as tabelas da OAB não tenham caráter vinculante, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 984, elas constituem parâmetro válido para arbitramento equitativo, conforme o art. 85, § 8º, do CPC. Comprovada a efetiva atuação do apelante em todas as fases do processo criminal, desde a defesa prévia até as alegações finais, é devida a fixação de verba honorária, arbitrada em R$ 10.000,00, quantia que reflete a razoabilidade e a proporcionalidade do serviço prestado. O Estado da Bahia deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 25 do Estatuto da OAB às ações de cobrança de honorários advocatícios, ainda que ajuizadas contra o Estado. O termo inicial da prescrição, quando ausente fixação judicial da verba, é o trânsito em julgado da decisão que encerra o processo em que o defensor dativo atuou. As tabelas da OAB não vinculam o magistrado, mas servem como parâmetro válido para fixação de honorários justos e proporcionais ao trabalho realizado. É devida a remuneração ao defensor dativo por atuação regular em processo criminal, sendo responsabilidade do Estado o pagamento da verba arbitrada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/1994 (EOAB), arts. 22, § 1º e § 2º, e 25; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 1.013, § 3º, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 28.11.2018 (Tema 984); STJ, AgInt no REsp 1938659/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 07.12.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000332-06.2012.8.05.0042, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 28.10.2022, 1ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001744-28.2024.8.05.0230, em que figuram como Apelante JOSE SOBRAL DE OLIVEIRA e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente / Relator 03